Tribunal: TCU
Processo: 006.652/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Eimar Bazilio Vaz Filho contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se apreciam, neste momento, embargos de declaração opostos Eimar Bazilio Vaz Filho ao Acórdão 1436/2026-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao seu pedido de reexame, mantendo o Acórdão 6126/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao seu ato de aposentadoria, ante o cálculo dos proventos com base na média de remunerações pretéritas, quando deveria observar a regra da paridade e integralidade, conforme inciso I do § 2o do art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação ao embargante e à unidade emissora.